Tribunal: TJSP
Processo: 0004840-16.2008.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de crédito bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – REsp 973.827/RS – Avenças impugnadas que foram celebradas anteriormente a 31.3.2000 – Questão que resultou incontroversa – Impossibilidade da exigência dos juros na forma capitalizada – - Inteligência do art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e da Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal – Ainda que as avenças tivessem sido celebradas posteriormente à aludida data, não foram juntadas aos autos, não se demonstrando, assim, a indispensável previsão contratual da capitalização -Capitalização que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.